Tribunal: STF
Processo: RE 1471156
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Santa Catarina formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA REVISÃO GERAL ANUAL PELA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. MERA RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega que esse julgado viola o disposto nos arts. 37, X, e 102, § 2º, da Constituição Federal por ter aquiescido, em período em que vigorava a vedação contida no art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 em razão da pandemia da Covid-19, com a permissão de concessão de revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos vinculados ao ente municipal recorrido.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para o fim de afastar a possibilidade de revisão geral no âmbito do Município de Ipumirim/SC durante o período pandêmico, nos termos da Lei Complementar n. 173/2020.



    Considerando o Tema n. 1.137 da repercussão geral, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado, consoante se vê de acórdão que ostenta o resumo a seguir (eDoc 29):



    (CPC, ART. 1.030, II). TEMA N. 1.137 DO STF. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. MERA RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.



    É o relatório. Decido.



    2. Como já asseverei na decisão individual proferida no RE 1.429.848, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6450 e 6.525, todas de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, proferiu decisão que restou assim sintetizada:



    AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor proferido pelo Relator, ministro Alexandre de Moraes, por ocasião de referido julgamento:



    Os autores das ADIs 6447, 6450 e 6525, alegam, em suma, que o art. 8º da LC 173/2020, por proibir os entes federados, até 31/12/2021, de concederem “a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”, bem como outras condutas que “desconsideram a realidade do funcionalismo público”, viola os preceitos constitucionais que garantem a irredutibilidade de remuneração, da manutenção do poder de compra dos servidores e, ainda, o direito adquirido. 



    Não vislumbro ofensa ao texto constitucional. 



    No que toca ao tema, a Constituição Federal prevê expressamente o seguinte no art. 37, XV: “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”. 



    Vê-se, portanto, ressalvadas as hipóteses constitucionais, que os detentores de cargo e emprego público não podem ter seus subsídios ou vencimentos reduzidos, uma vez que a irredutibilidade representa “garantia constitucional que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração”. (RE 298.695, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/10/2003). 



    No caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art. 37, X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019).



    (Grifei)



    Ademais, destaco, também, que o Pleno julgou o RE 1.311.742, Relator o ministro Luiz Fux, Tema n. 1.137 da repercussão geral, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência desta Corte Suprema, consoante se observa da ementa do acórdão vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Apesar de clara elaboração sobre a matéria, constato que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina realizou interpretação dissonante da jurisprudência do Supremo, que venho de referir, ao abonar conclusão no sentido de que a revisão geral anual prevista na parte final do inciso X do art. 37 da Constituição não estaria impedida ante o teor do art. 8º da Lei Complementar federal n. 173/2020.



    Se o próprio acórdão prolatado em sede de controle concentrado, cujo entendimento foi reafirmado em acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 8o Lei complementar n. 173/2020 que estabeleceu a proibição de concessão de, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou readequação da remuneração dos membros de Poder ou de órgão, dos servidores e empregados públicos e militares, não prevê exclusões que não as previstas na própria lei – exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública –, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese permissiva não prevista na legislação de regência e tampouco contemplada nos aludidos precedentes qualificados.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido nos seguintes julgados: Rcl 48.538, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Rcl 49.835 e Rcl 50.301, Relator o ministro Edson Fachin; e Rcl 50.619, Relator o ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar totalmente improcedente o pedido veiculado na inicial proposta pelo município recorrido, invertidos os ônus da sucumbenciais.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente